Tribunal: TJDFT
Processo: 0717453-77.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E ESCUSA ABSOLUTÓRIA. DANO MORAL. REDUÇÃO. INVIÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo réu, contra sentença condenatória do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina-DF, que condenou o réu a 1 ano e 2 meses de reclusão, além de 11 dias-multa e 2 meses e 12 dias de detenção, pelos crimes de violação de domicílio (art. 150, caput, CP), ameaça (art. 147, caput, CP) e furto simples (art. 155, caput, CP), bem como ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de danos morais à vítima, com base no art. 387, IV, do CPP. A defesa pleiteia absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da escusa absolutória prevista no art. 181, I, do CP, e a redução do valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas são suficientes para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a conduta do apelante é atípica, em razão da ausência de dolo na ameaça; (iii) verificar a possibilidade de aplicação da escusa absolutória prevista no art. 181, I, do CP e a adequação do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, corroborada por provas orais e documentais, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes de violação de domicílio, ameaça e furto, sendo de especial relevância em casos de violência doméstica, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.
4. A alegação de atipicidade da conduta quanto à ameaça não prospera, pois o crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do mal prometido, sendo irrelevante o temor da vítima ou a real intenção de concretização da ameaça.
5. A conduta de invasão de domicílio se caracteriza, mesmo havendo posterior permissão para a entrada, uma vez que o réu pulou o muro da residência sem autorização, o que já configura a violação.
6. A escusa absolutória do art. 181, I, do CP não é aplicável, pois o crime de furto ocorreu após a separação de fato entre o apelante e a vítima, afastando a presunção de convivência conjugal necessária para sua incidência.
7. O valor de R$ 300,00 (trezentos reais) fixado a título de danos morais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade dos fatos e o impacto na vida da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
9. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica é de especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
10. A ameaça é crime formal que se consuma com a simples exteriorização da promessa de mal injusto e grave.
11. A escusa absolutória do art. 181, I, do CP não se aplica a crimes cometidos após a separação de fato.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, 150, 155 e 181, I; CPP, art. 387, IV; CF/1988, art. 226, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 588; STJ, REsp no 1643051/MS.